Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DEVER DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a culpa concorrente das partes nas transações fraudulentas realizadas e, assim declarar a inexigibilidade da cobrança de R$ 5.870,00 (cinco mil oitocentos e setenta reais) referente à operação de crédito, permitindo ao requerido a cobrança de R$ 836,63 (oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos - correspondente à metade do valor da operação decotada a quantia já descontada na conta da consumidora) e para restituir o valor de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais) de cheque especial para a conta da requerente.
2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou que no dia 13/11/2023 foi furtada por duas mulheres, que levaram sua bolsa com o valor de R$ 1.700,00 em espécie, 2 cartões bancários e seus objetos pessoais. Informou que no mesmo dia foi ao banco pedir o bloqueio dos cartões. Noticiou que decorrida uma semana tomou conhecimento de movimentação irregular em sua conta bancária, no valor total de R$ 16.316,56, entendo tratar-se de má prestação do serviço. Pugnou pela decretação da nulidade das transações e pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total das transações não reconhecidas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62546390). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 62546397).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento de indenização por danos materiais decorrentes de transações bancárias não reconhecidas pela correntista.
5. Em suas razões recursais, a instituição bancária argui preliminar de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de produção de prova oral – depoimento pessoal da requerente. No mérito, afirma que as transações são legítimas, posto que realizadas por meio de cartão com chip e utilização de senha, bem com observando-se que não há possibilidade de clonagem do chip. Sustenta que a negligência da autora na manutenção do sigilo da senha e a posse do cartão foi determinante para o prejuízo alegado. Discorre acerca da segurança da tecnologia do chip. Aduz que as transações foram realizadas regularmente, com uso de senha pessoal e intransferível, podendo-se concluir que a requerente concorreu para os fatos noticiados nos autos, caracterizando culpa exclusiva da vítima. Requer a total improcedência da ação.
6. Inexiste cerceamento do direito de defesa, em razão de indeferimento da prova oral, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No caso em análise, desnecessária a prova oral (depoimento pessoal) para elucidação dos fatos, uma vez que os documentos juntados se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. As operações bancárias contestadas nos autos dizem respeito a saques, pagamentos e contratação de crediário. A requerente entregou sua bolsa a terceiros enquanto se deslocava até a loja de seu chefe para retirar uma suposta joia, ocasião em que teve seus pertences subtraídos. Embora tenha a requerente sido vítima de crime perpetrado por terceiros, o êxito da fraude bancária subsequente ocorreu em virtude de falha na segurança oferecida pela ré, que permitiu a realização de transações fora de padrão de consumo da autora, em curto espaço de tempo e no mesmo dia em que foi noticiado o furto dos cartões bancários. A instituição deveria ter acionado os seus sistemas de segurança para evitar ou retardar a movimentação bancária absolutamente atípica. Não questionada a violação do chip ou dos demais mecanismos de segurança adotados pela empresa ré e invocados no recurso. Irrelevantes as demais questões trazidas pela instituição ré, considerando que a sua responsabilidade concorrente no caso em exame foi reconhecida exclusivamente em razão da permissão de movimentação bancária fora do padrão de consumo da autora.
10. Evidente que as transações bancárias realizadas pelo fraudador ocorreu em dissonância com o perfil da cliente. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
11. Por outro lado, o dano somente foi possível em razão da negligência da recorrida, que não agiu com cautela e permitiu o acesso do fraudador a seu cartão bancário (subtração de bens mediante ardil), conforme por ela própria narrado por ocasião do registro do boletim de ocorrência (ID 62546037). Configurada culpa concorrente da requerente, deve o prejuízo ser dividido igualmente entre a consumidora e a instituição bancária.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.